Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.H.F.D.S. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação revisional de alimentos que move em face de A.C.O.D.S., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para minorar a obrigação alimentícia no percentual de 12% (doze por cento) do salário-mínimo. Alega ao agravante, em síntese, que está desempregado e que houve substancial alteração de sua situação econômica, asseverando não ter condições prover os alimentos sem que se coloque em situação de extrema gravidade quanto à sua própria mantença. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que sejam os alimentos minorados ao percentual de 12% (doze por cento) do salário mínimo vigente e, no mérito, a confirmação da providência e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A aferição da capacidade econômica do alimentante e o pleito de revisão para majoração ou minoração dos alimentos são questões aferíveis pelas provas documentais produzidas pelas partes, sendo, no caso, desnecessária as providências postuladas pelo apelante/autor quanto às quebras de sigilos e acessos a sistemas. Os alimentos familiares são decorrência da própria efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III c/c artigo 229 da Constituição Federal) na formação de um patrimônio mínimo capaz de fornecer ao alimentando o amparo essencial ao cumprimento de suas carências básicas, observada na fixação o binômio necessidade de quem os pleiteia e possibilidade de quem os deve prestar (artigo 1.694, §1o, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, preleciona a doutrina que é imprescindível que “(...) haja proporcionalidade na fixação dos alimentos entre as necessidades do alimentando e os recursos econômico- financeiros do alimentante, sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita, em cada caso concreto, levando-se em conta que a pensão alimentícia será concedida sempre ‘ad necessitatem’ (...)” (MARIA HELENA DINIZ, em seu "Código Civil Anotado", 4a ed., Editora Saraiva, p. 361). A exoneração ou a modificação da obrigação alimentar pelo ajuizamento das ações competentes reclamam a constatação de superveniente modificação da situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, observada na redefinição da obrigação alimentar as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (artigos 1.694, caput e §1o, e 1.699, ambos do Código Civil). Nos limites da cognição liminar, a despeito da argumentação lançada quanto à probabilidade do direito invocado e ao perigo da demora no que se refere à minoração dos alimentos devidos, tenho que alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, visto que a declarada alteração da capacidade econômica do agravante deve ser confrontada com as necessidades atuais do alimentado, sobretudo quando não demonstrados, de plano, elementos que traduzam alguma incapacidade de saúde ou obstáculo plausível ao exercício de atividade laboral pelo alimentante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora